Tribunal: TCU
Processo: 011.208/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Alberico Messias da Rocha, ex-Prefeito do Município de Iguaraci, Estado de Pernambuco, contra o Acórdão 4428/2020-TCU-2a. Câmara, o qual julgou recurso de reconsideração de sua autoria contra o Acórdão 11.761/2018  2a Câmara, que considerou irregulares suas contas e o condenou a débito e multa em sede de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam, nesta oportunidade, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 4428/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.